Tribunal: CARF
Processo: 19515.004529/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
O Auto de Infração (AI) que se encontra revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, pode ser exigido nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ACIMA DO LIMITE FIXADO PARA EMPRESAS OPTANTES PELO LUCRO PRESUMIDO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. MULTA ISOLADA.
No caso de distribuição de lucro acima do limite fixado para empresas optantes pelo lucro presumido, sem comprovação de que o lucro distribuído corresponde ao lucro efetivo da empresa, os valores excedentes configuram verbas de natureza remuneratória, sobre as quais incidem o imposto de renda que deve ser retido pela fonte pagadora.
JUROS. TAXA SELIC.
Nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Também nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).Não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação de lei ordinária validamente inserida no ordenamento pátrio. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, regra que comporta exceções desde que expressas em lei.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004529/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.004 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
XPLOD CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO
DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
O Auto de Infração (AI) que se encontra revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e
fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, pode ser exigido nos
termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ACIMA DO LIMITE FIXADO PARA
EMPRESAS OPTANTES PELO LUCRO PRESUMIDO. NATUREZA
REMUNERATÓRIA. MULTA ISOLADA.
No caso de distribuição de lucro acima do limite fixado para empresas optantes
pelo lucro presumido, sem comprovação de que o lucro distribuído
corresponde ao lucro efetivo da empresa, os valores excedentes configuram
verbas de natureza remuneratória, sobre as quais incidem o imposto de renda
que deve ser retido pela fonte pagadora.
JUROS. TAXA SELIC.
Nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Também nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).Não cabe ao julgador
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004529/2010-19
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.004 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004529/2010-19

administrativo afastar a aplicação de lei ordinária validamente inserida no
ordenamento pátrio. O crédito não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, regra
que comporta exceções desde que expressas em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (AI), lavrado pela Fiscalização contra o Contribuinte
em epígrafe, no montante de R$ 86.386,27 (oitenta e seis mil, trezentos e oitenta e seis reais e
vinte e sete centavos), composto por multa de ofício de 75% e juros de mora isolados, devidos
por falta de retenção e recolhimento de IRRF, referentes a fatos geradores ocorridos no período
de 01/2006 a 12/2006.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 253/262) informa que:
• A ação fiscal foi determinada pelo Mandado de Procedimento Fiscal no
0819000 2010 011870;
• Da análise da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), e dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais
(DARF), referentes ao ano-calendário de 2006, verificou-se que a empresa
optou pelo regime de tributação do lucro presumido, e adotou o regime de
competência para apuração de suas receitas, além de ter apresentado sua DIPJ
sem movimento;
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.004 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004529/2010-19

• A ação fiscal foi iniciada com a ciência do Termo de Início de Procedimento
Fiscal – TIPF em 29/04/2010. Da análise dos extratos bancários, e
considerando que a movimentação financeira não estava escriturada
integralmente no Livro Caixa, o Contribuinte foi intimado a comprovar a
origem de todos os valores creditados em sua conta bancária;
• Foram apresentadas várias Notas Fiscais de Prestação de Serviços, restando
créditos não comprovados.
• Das justificativas apresentadas, concluiu-se que os valores creditados em sua
conta bancária eram, em parte, relativos às receitas de prestação de serviços
omitidas, e os demais, referentes a depósitos bancários de origem não
comprovada;
• Foi emitido o AI relativo ao IRPJ e reflexos (processo no
19515.003425/2010-89, com as infrações de omissão de receitas e presunção
de omissão de receitas por depósitos bancários não comprovados, tendo por
bases de cálculo os valores demonstrados no ANEXO II.
• Através da análise dos extratos bancários fornecidos, também foram
identificados lançamentos a débito com o histórico de pagamentos de salários,
apesar de não haver empregados na empresa, conforme consulta aos dados
constantes da GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social. E de acordo com as notas
fiscais, contratos e aditivos apresentados, os serviços eram prestados
efetivamente pelos próprios sócios;
• A empresa foi intimada a apresentar esclarecimentos, tendo informado que se
tratava de transferências feitas aos sócios, a título de distribuição de lucros, não
sendo possível, entretanto, a identificação dos valores pagos a cada
beneficiário. Verificou-se que a empresa recebia os valores das notas fiscais,
descontava parte dos valores, e repassava o restante aos sócios que haviam
prestado os serviços;
• Considerando que a empresa adota o regime de tributação pelo lucro
presumido, apresentou o livro Caixa sem contemplar toda a movimentação
financeira, não possui escrituração contábil, informou que os pagamentos eram
transferências a titulo de distribuição de lucros aos sócios, não possuía
empregado, o serviço era prestado pelos próprios sócios, concluiu-se que a
empresa deveria reter na fonte o imposto de renda incidente sobre os valores
distribuídos a maior, além de tributá-los para efeito das contribuições
previdenciárias e para outras entidades e fundos;
• As tabelas dos itens 2.4.3 e 2.4.4 demonstram os valores dos lucros
distribuídos a maior, trimestralmente e mensalmente;
• O tópico 3 – “Critérios Adotados” apresenta a fundamentação legal da
incidência do imposto de renda na fonte sobre remuneração dos
administradores, e informa que: diante dos fatos relatados, constatou-se que o
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.004 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004529/2010-19

Contribuinte deixou de reter e recolher o imposto de renda incidente sobre os
valores distribuídos a maior a título de distribuição de lucros; por se tratar de
rendimentos sujeitos ao ajuste na declaração de rendimentos dos beneficiários,
a retenção constitui mera antecipação do imposto de renda devido, afastando a
possibilidade de sua exigência na fonte pagadora depois de ultrapassado o
prazo de entrega, pelo beneficiário, da Declaração de Ajuste Anual do Imposto
de Renda da Pessoa Física (DIRPF) sem a respectiva retenção na fonte; A
Fiscalização limitar-se-ia ao lançamento da multa e dos juros lançados
isoladamente, não alcançando o imposto cuja retenção e recolhimento deixou
de ser antecipado pela fonte pagadora;
• Houve o lançamento de ofício da multa isolada, no valor de 75% do imposto
devido, bem como dos juros devidos pela não retenção e não recolhimento do
Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre os valores excedentes pagos a
título de distribuição de lucros, com base na fundamentação legal elencada nos
itens 3.2 e 3.3;
• As tabelas dos itens 3.2.4, e 3.3.3, apresentam o demonstrativo de cálculo da
multa e dos juros, por competência.
Em 13/12/2010 foi lavrado o Auto de Infração (AI) de Multa Isolada por Falta de
Retenção ou Recolhimento do IRRF, e Juros Isolados por Falta e/Atraso na Retenção ou
Recolhimento do IRRF, com os respectivos valores apurados, acompanhado do anexo
“Demonstrativo de Apuração” (fls. 262/264). Nos referidos documentos está indicada a
respectiva fundamentação legal
DA IMPUGNAÇÃO
Tendo sido cientificada do Auto de Infração em 15/12/2010, a Autuada impugnou
o lançamento tempestivamente, em 13/01/2011, através do instrumento de fls. 274//301, onde
após um breve relato da autuação com transcrição de trechos do Termo de Verificação Fiscal,
alega em síntese :
- que no presente lançamento, foi aplicada a Multa Exigida Isoladamente de 75%
(setenta e cinco por cento), com base no artigo 90 da Lei n.° 10.426/2002, com a redação dada
pelo artigo 16 da Lei n.° 11.488/2007;
- que o referido dispositivo legal nada tem a ver com a aplicação da Multa
Exigida Isoladamente, tendo em vista que o inciso I do caput do art. 44 da Lei n.° 9.430/1996 diz
respeito à aplicação de penalidade sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos casos de
declaração inexata;
- que a multa exigida isoladamente está prevista no Artigo 44, inciso II, da Lei n.°
9.430, de 1996, e no percentual de 50% (cinqüenta por cento);
- que a multa prevista no inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430/96, só é cabível se
acompanhada da exigência da totalidade ou diferença do tributo que deixou de ser recolhido ou
pago, na falta da entrega da declaração ou nos casos de declaração inexata.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.004 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004529/2010-19

- que na presente autuação inexiste a exigência de qualquer tributo, pois a
fiscalização concluiu que o imposto supostamente devido e não retido/recolhido pela
Impugnante, passou a ser de responsabilidade do beneficiário do rendimento que tem o dever de
incluí-lo em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda; e, desta forma não há a
exigência de qualquer espécie de tributo, razão pela qual não há porque aplicar a multa prevista
no inciso I, do Art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, ainda mais sob a intitulação de Multa Exigida
Isoladamente;
- que, portanto, a multa exigida na autuação não tem respaldo na legislação, nem
mesmo no disposto na letra "b" do inciso II do art.44, da Lei n.° 9.430/96, devendo ser declarada
sua improcedência e nulidade;
- que a presente exigência fiscal, baseada na suposta distribuição de lucros acima
dos limites legais previstos na legislação fiscal/tributária, dando origem, por reflexo, a outros
procedimentos fiscais é totalmente improcedente porquanto os lucros distribuídos pela
Impugnada estão respaldados em seus assentamentos contábeis;
- que conforme Demonstrativo de Resultado Econômico do Exercício e o Balanço
Patrimonial (Anexo IV), no ano calendário de 2006, auferiu receitas no montante de R$
384.029,20 que subtraído das despesas necessárias à manutenção de suas atividades operacionais
na quantia de R$ 103.063,72 gerou o lucro contábil de R$ 280.965,48.
- que se analisando as demonstrações contábeis acima, verifica-se que a
Impugnante acusou em seu Patrimônio Liquido lucros de exercícios anteriores no montante de
R$ 23.211,91, que somados ao lucro do ano-calendário de 2006, após a dedução do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica e Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido, na quantia de R$
280.965,48 perfazem o total de R$ 304.177,39.
- que a fiscalização, conforme consta dos itens 2.4.3 do Termo de Verificação
Fiscal, apurou que no curso do ano-calendário de 2006, distribuiu lucros no montante de R$
446.681,62 (quatrocentos e quarenta e seis mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e dois
centavos), portanto em valor inferior aos lucros acumulados constantes nos demonstrativos
contábeis anexos, razão pela qual são totalmente improcedentes as conclusões da Fiscalização,
constantes dos itens 2.4.3 e 2.4.4 do Termo de Verificação Fiscal;
- que como bem situou a Autuante, a Instrução Normativa SRF n° 11, de 21 de
fevereiro de 1996, em seu artigo 51, § 20 e a Instrução Normativa n° 93, de 24 de dezembro de
1997, em seu artigo 48, § 2o, admitem que as empresas tributadas com base no Lucro Presumido
ou Arbitrado, possam distribuir lucros excedentes aos calculados através da base de cálculo do
imposto, diminuído dos impostos e contribuições devidos, desde que a empresa demonstre
através de seus assentamentos contábeis com observância da lei comercial, que o lucro efetivo,
ou seja, o contábil era maior do que os lucros efetivamente distribuídos;
- que conforme dispõe o parágrafo 3o do artigo 48 da IN no 93/97, os lucros
auferidos no curso do ano-calendário de 2006, acrescidos dos lucros de exercícios anteriores, dão
plena, total e cabal cobertura aos lucros distribuídos aos seus sócios-quotistas, no período de 10
de janeiro a 31 de dezembro de 2006, razão pela qual a autuação improcedente.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.004 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004529/2010-19

- que se acolhida a inexistência de distribuição de lucros acima do limite legal
permitido pela legislação fiscal/tributária, há de se pugnar que o julgamento do presente feito
seja estendido a outros procedimentos administrativos fiscais, (PT 19515.004520/2010-08,
19515.004521/2010-44, 19515.004523/2010-33 e 19515.004525/2010-22, por se tratarem de
tributações reflexas, conforme vem decidindo os órgãos de julgamento de primeira e segunda
instâncias administrativas.
- que apesar do parágrafo 1o do artigo 161 do CTN estabelecer que "se a lei não
dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês",
não se pode utilizar os juros remuneratórios como instrumento de sanção pelo inadimplemento
do crédito tributário, dado que aqueles estão sujeitos a variação de um mercado especifico,
voltado exclusivamente para o mercado financeiro, o qual possui regras e objetivos próprios
totalmente dissociados da tributação.
- que o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia — SELIC foi criado e
concebido para a custódia e liquidação de títulos públicos federais e, portanto, é taxa
remuneratória de capital e não pode ser exigida como juros de mora.
- que os juros moratórios têm por finalidade ressarcir o credor pelo
inadimplemento de uma obrigação no tempo certo, configurando-se, portanto, em uma
indenização pelo dano causado ao credor pela não satisfação da divida ou da obrigação à época
correta.
- que o artigo 161 do Código Tributário Nacional é claro ao estabelecer juros de
mora sobre os créditos tributários em atraso, acrescentando que, na ausência de lei que os
determine, serão eles de 1% (um por cento) ao mês., conforme decisão do STJ (RE no
439.040SP.
- que os juros calculados com base na Taxa SELIC constituem verdadeiro
confisco, o que é vedado pela Constituição Federal.
- que independentemente do acolhimento do seu pedido de afastamento da taxa
SELIC, a sua incidência deve ser suspensa no período compreendido entre a data de
protocolização da Impugnação e a data em que se proferir decisão final do feito na esfera
administrativa”.
- que conforme dispõe o artigo 151, III, do CTN, as reclamações e recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo
administrativo fiscal,
- que o disposto no art. 27, parágrafo único, do Decreto no 70.235/72, segundo o
qual “Os processos serão julgados na ordem e nos prazos estabelecidos em ato do Secretário da
Receita Federal, observada a prioridade de que trata o caput deste artigo”, evidencia que o
legislador procurou amparar o contribuinte da inércia e incapacidade dos Órgãos de Julgamento.
- que a própria Administração reconhece a existência de processos
administrativos que tramitam há anos em seus órgãos de julgamento, tendo em vista o
estabelecimento de prioridade de julgamento para processos protocolados há mais de quatro
anos, contados do ano em curso, veiculada pela Portaria SRF no 454, de 10.05.2004.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.004 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004529/2010-19

- que, no paradigma fornecido pelo art. 63, parágrafo 2o, da Lei no 9.430/96,
segundo o qual “A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da
publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição”.
- que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário acarreta a suspensão da
exigibilidade dos seus consectários legais.
- que não se pode carrear para o contribuinte os encargos financeiros decorrentes
da demora no julgamento dos procedimentos administrativos fiscais, motivo pelo qual enquanto
não for regulamentado o parágrafo único do art. 27 do Decreto n.° 70.232, de 6 de março de
1972, incluído por força do disposto na Lei n.° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, não há que se
falar em imputar os juros moratórios no período compreendido entre a data da interposição da
impugnação até a decisão final da lide instalada.
O pleito foi analisado pela DRJ de São Paulo que manteve o r. despacho decisório
conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO
(AI).
FORMALIDADES
LEGAIS.
SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
O Auto de Infração (AI) que se encontra revestido das formalidades
legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada
motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e
certeza, pode ser exigido nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada,
deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e
obrigatória.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ACIMA DO LIMITE FIXADO PARA
EMPRESAS OPTANTES PELO LUCRO PRESUMIDO. NATUREZA
REMUNERATÓRIA. MULTA ISOLADA.
No caso de distribuição de lucro acima do limite fixado para empresas
optantes pelo lucro presumido, sem comprovação de que o lucro
distribuído corresponde ao lucro efetivo da empresa, os valores
excedentes configuram verbas de natureza remuneratória, sobre as quais
incidem o imposto de renda que deve ser retido pela fonte pagadora.
JUROS. TAXA SELIC. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS
DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem, a partir de
01.04.1997, juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.004 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004529/2010-19

O Código Tributário Nacional autoriza a fixação de percentual de juros
de mora diverso daquele previsto no § 1o do art. 161.
Não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação de lei ordinária
validamente inserida no ordenamento pátrio. O crédito não integralmente
pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, regra que comporta exceções desde que expressas
em lei.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais,
bem como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela
Constituição Federal ao Poder Judiciário.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo
o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas
hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia deve ser apreciado levando-se em consideração a
matéria de fato ou a razão de natureza técnica do assunto, cuja
comprovação não possa ser feita no corpo dos autos. Caso contrário, deve
ser indeferido
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
reafirmando as teses de defesa esposadas em sua manifestação de conformidade, requereu o
recebimento do recurso bem como seu provimento para homologar o crédito pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.
Mérito
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.004 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004529/2010-19

Com relação às alegações relativas às formalidades legais do auto de infração, da
aplicação dos juros SELIC

Inicialmente, cumpre-se destacar que nos presentes autos discutem-se a lavratura de
auto de infração para cobrança de multa isolada de 75% (setenta e cinco por cento), com base no
artigo 90 da Lei n.° 10.426/2002, com a redação dada pelo artigo 16 da Lei n.° 11.488/2007
referente à Falta de Retenção ou Recolhimento do IRRF.
Não há controvérsia quanto ao fato de os presentes autos estarem associados ao
processo n° 19515.003425/2010-89. O relatório fiscal esclarece o procedimento adotado:
2.4 - No artigo 10 da lei 9.249/2005 verificamos que havia respaldo legal
para que a distribuição de lucros não sofresse a incidência do imposto de
renda na fonte:
"Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados
apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na
fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do
beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no
exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em
decorrência de aumento de capital por incorporação de lucros apurados
a partir do mês de janeiro de 1996, ou de reservas constituídas com
esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do lucro ou
reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista."
2.4.1 - No entanto, a Instrução Normativa SRF n° 11, de 21 de fevereiro
de 1996, em seu artigo 51, § 2° e a Instrução Normativa n° 93, de 24 de
dezembro de 1997, em seu art. 48, § 2° esclarecem que as empresas
tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado poderiam distribuir
lucros excedentes aos calculados através da base de cálculo do imposto,
diminuído dos impostos e contribuições devidos, desde que a empresa
demonstrasse, através de escrituração contábil com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo era maior.
"Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos
pagos ou creditados acionistas ou titular de empresa individual. a sócios
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido
ou arbitrado, a parcela dos lucros ou dividendos que exceder o valor da
base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica, também poderá ser
distribuída sem a incidência do imposto, desde que a empresa
demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.004 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004529/2010-19

comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as
normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado."
"Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos
pagos ou creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa
individual.
§ 2° No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido
ou arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos
e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado
no item I, desde que a empresa demonstre, através de escrituração
contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é
maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de
cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro presumido
ou arbitrado."
2.4.2 - Considerando-se que a empresa adota o regime de tributação pelo
lucro presumido, apresentou o livro Caixa sem contemplar toda a
movimentação financeira, não possui escrituração contábil, informou que
os pagamentos eram transferências a título de distribuição de lucros aos
sócios, não possuía empregados, o serviço era prestado pelos próprios
sócios e que os lucros diminuídos de todos os impostos e contribuições
excede o valor distribuído, concluímos que a empresa deveria reter na
fonte o imposto de renda incidente sobre os valores distribuídos a maior,
conforme art.9°, inciso XVI da Instrução Normativa n° 15, de 6 de
fevereiro de 2001.
"Art. 9° Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado de
acordo com a tabela progressiva mensal prevista no art. 24, a titulo de
antecipação do devido na Declaração de Ajuste Anual, os rendimentos
do trabalho assalariado pagos por pessoa física ou jurídica e os demais
rendimentos pagos por pessoa jurídica a pessoa física, tais como:
XVI - lucros efetivamente pagos a sócios, acionistas ou titular de
empresa Individual, tributados pelo regime do lucro presumido, e
escriturados no livro Caixa ou nos livros de escrituração contábil, que
ultrapassarem o valor do lucro presumido deduzido dos impostos e
contribuições correspondentes ou o valor do lucro contábil e dos lucros
acumulados ou reservas de lucros de períodos-base anteriores."
2.4.3 - Na tabela a seguir constam os valores dos lucros apurados
trimestralmente, os lucros a distribuir e os distribuídos efetivamente,
resultando nos valores distribuídos além do permitido:
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.004 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004529/2010-19

2.4.4 - Foram verificados mensalmente quando os lucros distribuídos
excederiam o apurado trimestralmente e, a partir do qual, estariam sendo
distribuídos a maior:

Infere-se do referido relatório fiscal, que o cálculo da base de cálculo referente ao
presente auto de infração está intrinsicamente vinculada às conclusões que se alcançarem nos
autos do Processo Administrativo no 19515.003425/2010-89. Considerando que o débito do
referido processo já se encontra em dívida ativa, sendo objeto de parcelamento pela Recorrente,
as conclusões acerca da omissão de rendimentos são negativas ao contribuinte.
No que tange à multa isolada sobre o imposto não retido na distribuição de
montantes aos sócios, entendo, tal qual o Acórdão da DRJ, que a escrituração contábil não foi
devidamente apresentada. Vale notar que a fiscalização entendeu que havia erros na escrituração
do Livro Caixa diante das movimentações financeiras da Recorrente.
Diante da alegação de que os resultados distribuídos pela Recorrente seriam
lucros apurados contabilmente, ainda que ela estivesse sujeita ao regime de Lucro Presumido
Caixa, seria fundamental a apresentação de escrituração contábil regular, nos termos do artigo 10
da Lei n. 9.249/95, o que não aconteceu no presente caso, de forma que tal argumentação não
merece prosperar.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.004 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004529/2010-19

Com relação ao pedido de perícia, cabe notar que, tal qual apontado no Acórdão
da DRJ, artigo 18 do Decreto no 70.235/72, autoriza o indeferimento de realização de diligências
ou perícias que o julgador considerar prescindível ou impraticável, sendo que no caso concreto a
comprovação poderia ser feita nos autos e o que foi apresentado já é suficiente para a análise do
caso.
No que tange à aplicação da taxa SELIC e dos juros moratórios, trata-se de estrita
disposição legal do artigo 5o, §3o, da Lei n. 9.430/96 (SELIC) e do artigo 161 do Código
Tributário Nacional (juros).
Destaque-se ainda o teor das Súmulas CARF 4 e 108, que são de observância
obrigatória no presente caso:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente
à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital